Tribunal: TJMT
Processo: 0005780-50.2019.8.11.0008
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005780-50.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE WEMERSON DA SILVA - CPF: 063.568.621-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADIMILSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 000.200.711-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WILLIAMS DA SILVA - CPF: 062.851.451-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WILLIAMS DA SILVA - CPF: 062.851.451-48 (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005780-50.2019.8.11.0008

APELANTE: JOSE WEMERSON DA SILVA, JOSE WILLIAMS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – APELANTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 344 DO CÓDIGO PENAL – COAÇÃO A TESTEMUNHA DE CRIME DE HOMICÍDIO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADO PELAS PROVAS PRODUZIDAS NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL – REVISÃO DAS PENAS – MEDIDAS DE OFÍCIO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS A PARTIR DE ELEMENTOS INIDÔNEOS – PRECEDENTES – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Devidamente demonstrado pela prova produzida nas duas fases da persecução penal que os apelantes ameaçaram testemunha de crime de homicídio com o objetivo de levá-la a alterar seu depoimento, impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 344 do Código Penal.

De acordo com o Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT,
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula 444/STJ).

A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu.

O comportamento da vítima que não contribuiu para o cometimento do crime não pode ser considerado como desfavorável ao imputado.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da
pena
de
multa,
inexistindo previsão legal de
isenção
do preceito secundário do tipo
penal
incriminador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005780-50.2019.8.11.0008

APELANTE: JOSE WEMERSON DA SILVA, JOSE WILLIAMS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
José Wemerson da Silva
e
José Williams da Silva
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do processo nº 0005780-50.2019.811.0008, que os condenou nos seguintes termos:

(i)

Apelante
José Williams da Silva
, condenado à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 344 do Código Penal (ID 167532657 – pp. 77/81);

(ii)

Apelante
José Wemerson da Silva
, condenado à pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
fechado
(
reincidência
), e pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude de sua incursão na prática descrita no no art. 344 do Código Penal (ID 167532657 – pp. 77/81);

Inconformados,
José Wemerson da Silva
(ID 167532657 – p. 100) e
José Williams da Silva
(ID 167532675 – p. 05) interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões, o apelante
José Wemerson da Silva
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, pugnou (i) por sua absolvição e, alternativamente, (ii) pela fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena (ID 167532662).

Por sua vez,
José Williams da Silva
pugnou (i) por sua absolvição e (ii) pela isenção do pagamento da pena de multa (ID 183187178)

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos interpostos (ID 167532682 e ID 187908156).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
das irresignações defensivas, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005780-50.2019.8.11.0008

APELANTE: JOSE WEMERSON DA SILVA, JOSE WILLIAMS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
José Williams da Silva
e
José Wemerson da Silva
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 344,
caput
, do Código Penal
[1]
.

De acordo com a inicial acusatória, “
no dia 12/07/2019, foi elaborado a Portaria nº 20/2019, em virtude do Boletim de Ocorrência nº 2019.130265, dando conta que os denunciados
José Wemerson da Silva
, vulgo “BI”, e
José Williams da Silva
, vulgo “CHUIM”, usaram de grave ameaça, com o fim de favorecer
José Wemerson da Silva
, contra a pessoa de Admilson de Oliveira da Silva, no curso do processo criminal
” (ID 167532656 – pp. 02/04).

Nos termos da peça inaugural, “
no dia 30/04/2019, por volta das 13h00min, em via pública, em um bar, próximo a bicicletaria do Sr. João, na rua 20, no Bairro Boa Esperança, na cidade de Nova Olímpia/MT, o denunciado agrediu a vítima com socos, empurrões e ameaças, para que a mesma mudasse a versão de seu depoimento, em relação a ação penal que ensejou a condenação de
José Wemerson da Silva
” (ID 167532656 – pp. 02/04).

Relatou-se que “
a vítima foi testemunha em ação penal do qual o denunciado
José Wemerson da Silva
foi condenado na ação penal de código 132209, em virtude do delito de homicídio, que vitimou Marivaldo Farias de Oliveira. Infere-se dos autos que a vítima também
sofreu ameaças de morte
por parte dos denunciados
José Willians da Silva
e
José Wemerson da Silva
, sendo que o primeiro recebeu ordens do segundo para executar tal ação. Consta também dos autos que a vítima foi agredida há pelo menos um ano, e teme por sua vida
” (ID 167532656 – pp. 02/04).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 104/2019/DP/Nova Olímpia/MT, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2019.130265 (ID 167532656 – pp. 07/08), nas declarações da vítima
Edmilson Oliveira da Silva
(ID 167532656 – pp. 12/13), de
Gercino Antônio da Silva
(ID 167532656 – pp. 17/18) e nos interrogatórios de
José Wemerson da Silva
e
José Williams da Silva
(ID 167532656 – pp. 102/104 e pp. 118/120).

Na fase judicial, procedeu-se à oitiva das testemunhas
Adil Pinheiro de Paula
e
Maria Aparecida Rodrigues Sabará
, além dos interrogatórios dos apelantes.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Inconformados,
José Wemerson da Silva
(ID 167532657 – p. 100) e
José Williams da Silva
(ID 167532675 – p. 05).

Em suas razões, o apelante
José Wemerson da Silva
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, pugnou (i) por sua absolvição e, alternativamente, (ii) pela fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena (ID 167532662).

Por sua vez,
José Williams da Silva
pugnou (i) por sua absolvição e (ii) pela isenção do pagamento da pena de multa (ID 183187178)

Ante a diversidade de matérias sustentadas pelos apelantes, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Dos pedidos de absolvição formulados pelos apelantes
José Wemerson da Silva
e
José Williams da Silva
.

Em síntese,
José Wemerson da Silva
alega que o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar sua vinculação aos fatos narrados na denúncia e que elementos da fase investigatória não foram confirmados em juízo (art. 155, CPP).

De acordo com
José Williams da Silva
, as agressões perpetradas contra a vítima não foram devidamente comprovadas, notadamente porque a suposta utilização de violência, por deixar vestígios, depende da comprovação através da realização de exame de corpo delito. Acrescentou que elementos decorrentes da fase investigatória não confirmados em juízo são insuficientes para emissão de juízo condenatório.

Ambos reiteraram suas negativas na fase judicial e salientaram a necessidade da observância do
in dubio pro reu
.

Analisando as provas decorrentes das duas fases da persecução penal, tem-se que a vítima
Edmilson Oliveira da Silva
, afirmou na
fase investigatória
que:

“[...]
Que vem sofrendo ameaças em virtude da morte de Percival; que
há um ano o declarante recebe ameaças de morte
de “
Bi
”, “
Chuim
” e “
Cuiabano
”;
que “Chuim” ameaça o declarante a mando de “Bi”; que “Bi” está preso devido a morte de Percival e por isso estão ameaçando o declarante para que o declarante não confirme a versão dos fatos
; que o declarante
foi agredido pelo “Chuim” com empurrões e socos
; que essa agressão ocorreu pouco tempo depois da morte de Percival na casa da piscina; que o declarante não tem lesões decorrentes da agressão pois faz mais de um ano; que o declarante não tem interesse de realizar exame de corpo de delito e também não recebeu atendimento médico após as agressões;
que o declarante tem muito medo de morrer; que o declarante foi a testemunha da morte de Percival e por isso está sendo ameaçado de morte
; que contou ao seu pai sobre as agressões e por isso seu pai fez o boletim de ocorrência”
(ID 167532656 – pp. 12/13).

Estas declarações foram confirmadas perante a
autoridade investigatória
por ocasião do depoimento do genitor da vítima, Sr.
Gercino Antônio da Silva
, que relatou:

“
Que Edmilson é filho do declarante
;
Que Edmilson vem sendo ameaçado por um rapaz de alcunha “CHUIM”
;
Que “CHUIM” disse a Edmilson que iria matá-lo
; Que Edmilson foi ouvido na delegacia sobre a morte de Marivaldo e o irmão de “CHUIM” está preso por causa disso;
Que esse “CHUIM” fala a Edmilson que ele entregou o irmão dele (irmão de CHUIM”; Que Edmilson foi agredido por “CHUIM” há cerca de 01 (um) mês em um bar que o declarante não sabe dizer o nome
; Que o declarante relata que o suspeito quebrou um dente de Edmilson e que Edmilson não apanhou pois conseguiu correr e fugir das agressões; Que “CHUIM” ameaçou Edmilson dizendo que irá quebrar a porte de Edmilson igual fizeram com Marivaldo”
(ID 167532656 – pp. 17/18).

Na fase
judicial
da persecução penal, a testemunha
Adil Pinheiro de Paula
afirmou que o pai da vítima, Sr.
Gercino Antônio da Silva
procurou a delegacia relatando que seu filho foi agredido por
José Williams da Silva
a mando de
José Wemerson da Silva
, tal qual se extrai de seu depoimento:

“Que eu me recordo desta investigação (...); Que no ano de 2017 o
José Wemerson vulgo “Bi” junto com outras pessoas mataram o vulgo “Percival”, o José Wemerson está preso por conta disso
; Que o irmão do José Wemerson é o José Willians vulgo “Chuim”, criminoso muito conhecido na cidade de Nova Olímpia, com várias passagens na delegacia (...);
Que o Chuim a mando do irmão que está preso, foi ameaçar e não só ameaçar, mas também agrediu a testemunha para que ela mudasse o teor do depoimento no Inquérito Policial do homicídio
;
Que a coação no processo feita pelo Chuim foi no ano de 2019
(...); Que nesta oportunidade eu representei pela prisão preventiva do Chuim que já tinha várias passagens criminais (...); Que além dessa coação tem outros crimes que ele responde;
Que a vítima que ele ameaçou tinha tanto medo dele que nem foi na delegacia e quem foi, foi o pai da vítima
; Que esse Chuim ameaçou de tal forma e bateu na vítima que quem foi na delegacia foi o pai; Que eu tomei conhecimento dos fatos pelo pai da vítima, onde eu instaurei o inquérito pela coação e pedi a preventiva dele (...);
Que a intenção do acusado era que a vítima desse novos depoimentos no inquérito do homicídio
(...);
Que a vítima ficou muito machucada, que perdeu um dente, que inclusive da lesão corporal grave
(...); Que a vítima demorou muito para procurar a delegacia e não quis fazer exame de corpo de delito (...);
Que quem agrediu a vítima foi o José Willians a mando do José Wemerson
” (Extrato da sentença –
ID 167532657 – pp. 77/81).

De sua parte, a testemunha
Maria Aparecida Rodrigues Sabará
afirmou durante a fase instrutória que:

“[...]
após a prisão do José Wemerson, chegou a nosso conhecimento que o Adimilson vulgo “Periquito” tinha apanhado muito em função do depoimento que ele tinha dado a respeito do homicídio do vulgo “Percival”; Que foi um homicídio difícil de investigar, pois as possíveis testemunhas tinham muito medo do José Wemerson e também do José Willians; Que inclusive a vítima nessa coação foi uma das poucas vítimas que se dispuseram a depor; Que o pai nos procurou e contou que ele tinha apanhado muito do pessoal do Comando Vermelho e falaram para ele no momento em que estava apanhando, que ele estava apanhando porque ele fala demais que era para ele parar e mudar o que tinha falado” (Extrato da sentença –
ID 167532657 – pp. 77/81).

De sua parte, os apelantes negaram a prática delitiva.

Assim, tem-se dos elementos informativos colhidos da fase inquisitorial que a vítima
Edmilson Oliveira da Silva
relatou que estava sofrendo ameaças por parte de
José Williams da Silva
(vulgo
Chuim
) a mando de
José Wemerson da Silva
(vulgo
Bi
), que estava preso em razão da acusação de estar envolvido na morte de um indivíduo chamado
Percival
.

Além de ter relatado as agressões perpetradas por
José Williams da Silva
(vulgo
Chuim
), confirmou que estava sendo ameaçado porque foi testemunha da morte de
Percival
e que o objetivo das agressões e ameaças de morte era fazer com que não confirmasse a versão de seu depoimento prestado no Inquérito Policial nº 197/2017/DPJC/NO/MT.

Esta versão foi confirmada pelo genitor da vítima, Sr.
Gercino Antônio da Silva
, que mencionou perante a autoridade policial que
José Williams da Silva
(vulgo
Chuim
) estava ameaçando a vítima em razão do depoimento desta em desfavor de
José Wemerson da Silva
(vulgo
Bi
), ocasião em que também relatou a ocorrência de agressões.

Na fase
judicial
, consoante descrito anteriormente, a testemunha
Adil Pinheiro de Paula
(Delegado de Polícia) confirmou que
José Williams da Silva
(vulgo
Chuim
), por determinação de seu irmão
José Wemerson da Silva
(vulgo
Bi
), que estava preso, ameaçou e agrediu a vítima com o objetivo de forçá-la a mudar o teor do depoimento prestado no inquérito policial referente a um crime de homicídio.

Inclusive, a testemunha
Maria Aparecida Rodrigues Sabará
relatou a dificuldade na investigação do homicídio da pessoa conhecida como
Percival
, em razão do mesmo que as testemunhas tinham de
José Williams da Silva
e
José Wemerson da Silva
.

Ou seja, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto a prática do crime previsto no art. 344 do Código Penal por parte dos apelantes
José Williams da Silva
e
José Wemerson da Silva
, vez que ficou demonstrado pela prova
produzida em juízo
, que
José Williams da Silva
(vulgo
Chuim
), por determinação de seu irmão
José Wemerson da Silva
(vulgo
Bi
), que estava preso, ameaçou e agrediu a vítima, com a
nítida intenção de levá-la a alterar a versão de seu depoimento em investigação/processo destinado a apurar a prática de crime de homicídio atribuído a José Wemerson da Silva
(vulgo
Bi
).

Aqui deve-se registrar e destacar dois pontos.

Em
primeiro lugar
, a prova produzida na fase investigatória foi confirmada em
juízo
através do depoimento das testemunhas
Adil Pinheiro de Paula
(Delegado de Polícia) e
Maria Aparecida Rodrigues Sabará
, não havendo falar-se em ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Em
segundo lugar
, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Por fim, embora o apelante
José Williams da Silva
tenha alegado que não houve a realização de exame de corpo delito para atestar a ocorrência de agressões contra a vítima, é certo que o tipo penal descrito no art. 344 do Código Penal refere-se a crime de
forma livre
, ou seja, não se vincula necessariamente à ocorrência de atos de violência, bastando para sua consumação a existência de grave ameaça

Inobstante os autos registrem a ocorrência de violência, o fato de não ter sido realizado exame de corpo delito não impõe a absolvição dos apelantes, uma vez que o exercício de grave ameaça restou induvidoso nos autos –
sendo suficiente para manutenção da condenação de ambos
.

Deste modo, inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pelos apelantes.

- Do redimensionamento das penas – providência de ofício.

Em relação às penas impostas, tem-se que o único argumento aduzido pelas partes foi o de alteração do regime prisional, sustentado por
José Wemerson da Silva
.

Contudo, em que pese o silêncio dos apelantes, a dosagem das penas merece reforma.

a)

Da revisão da dosimetria da pena do apelante
José Williams da Silva
.

Analisando a sentença, observa-se que o juízo de primeiro grau fixou a
pena-base
nos seguintes termos:

“A
culpabilidade
do réu se encontra consentânea com o tipo penal. Com efeito, entendo que
antecedentes
são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, o que não é o caso do réu. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base
. De outro lado, o réu possui extrato criminal nesta Comarca (Processo nº 7314-63.2018.811.0008– Código: 144084)
.
Ante a presença dos mencionados extratos criminais do réu, entendo que se afiguram como elementos aptos a desaboná-lo quanto a sua
conduta social
e
personalidade
. Os
motivos
e
circunstâncias do crime
são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido.
Por outro lado, as circunstâncias do crime são desfavoráveis, haja vista que a vítima não contribuiu para a prática do delito
. Sendo as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime”.

Ou seja, o juízo de primeiro grau valorou
negativamente
a
conduta social
, a
personalidade do agente
e o
comportamento da vítima
.

A
negativação
da
conduta social
e da
personalidade

do agente
não subsiste, em primeiro lugar porque o juízo sentenciante fez uso do mesmo argumento para ambos, aduzindo a existência de extrato criminal indicando a existência de processos instaurados em seu desfavor.

Entretanto, “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-bas
e” (Súmula 444/STJ).

Ademais, “
A
conduta social
e a
personalidade do agente

não se confundem com os antecedentes criminais
, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
” (N.U 0002048-33.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023).

Por fim, o fato de a vítima
não ter contribuído para a prática delitiva
não é elemento capaz de levar à negativação da circunstância judicial referente ao
comportamento
da vítima, pois é inerente ao próprio tipo penal.

A este respeito: “
O comportamento da vítima que não contribuiu para o cometimento do crime não pode ser considerado como desfavorável ao imputado. In casu, a conduta perpetrada pelo agente não ultrapassou o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora
” (N.U 0006136-65.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022).

Deste modo, com a neutralização das referidas circunstâncias judiciais, a
pena-base
deve ser fixada no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Não há
agravantes
ou
atenuantes
a serem consideradas.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas, motivo pelo qual redimensiono a pena do apelante
José Williams da Silva
para
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
(art. 33, §2º,
c
, CP)

e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da prática de crime envolvendo o exercício de grave ameaça/violência (art. 44, I, CP).

Presentes os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, concedo em favor do apelante
José Williams da Silva
a suspensão condicional do processo, cujos termos e período de duração deverão ser fixados pelo juízo da execução penal.

Naquilo que concerne ao pedido de
afastamento da pena de multa
, o recurso não comporta provimento na medida em que o art. 344 do Código Penal impõe a pena de multa cumulativamente com a pena privativa de liberdade, não sendo uma faculdade do julgador, aplicá-la, mas sim
sua obrigação
.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui sólido entendimento no sentido de que:
“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão leg
al” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

No mesmo sentido, a Corte da Cidadania já pontuou que “
a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da
pena
de
multa
,
inexistindo previsão legal de
isenção
do preceito secundário do tipo
penal
incriminador
” (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).

Ou seja, além da inexistência de previsão legal a permitir o afastamento da pena de multa aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, a impossibilidade financeira da parte não afasta a sua imposição.

b)

Da revisão da dosimetria da pena do apelante José Wemerson da Silva.

Em relação ao apelante
José Wemerson da Silva
, a sentença dimensionou a pena-base nos seguintes termos:

“
A
culpabilidade
do réu se encontra consentânea com o tipo penal. Com efeito, entendo que
antecedentes
são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, o que não é o caso do réu. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base.
De outro lado, o réu possui extrato criminal (ações penais) nesta Comarca (Processo nº 1436-31.2016.811.0008– Código: 109511; Processo nº 2338-81.2016.811.0008 – Código: 111022; Processo nº 5438-44.2016.811.0008 – Código: 116112; Processo nº 2590-50.2017.811.0008 – Código: 122962; Processo nº 6220-17.2017.811.0008 – Código: 129392; Processo nº 7725-43.2017.811.0008 – Código: 132062; Processo nº 7809-44.2017.811.0008 – Código: 132209)
. Ante a
presença dos mencionados extratos criminais do réu, entendo que se afiguram como elementos aptos a desaboná-lo quanto a sua
conduta social
e
personalidade
. Os
motivos
e
circunstâncias do crime
são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Por outro lado,
as circunstâncias do crime são desfavoráveis, haja vista que a vítima não contribuiu para a prática do delito
. Sendo as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime
”.

A fim de se evitar repetições desnecessárias, procedo à neutralização das circunstâncias judiciais
negativadas
pelo juízo de primeiro grau pelas mesmas razões indicadas no tópico anterior.

Deste modo, com a neutralização das referidas circunstâncias judiciais, a
pena-base
deve ser fixada no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Não há
atenuantes
a serem consideradas e presente a
agravante
da
reincidência
(art. 61, I, CP) – processo executivo de pena nº 0005854-41.2018.8.11.0008 – fixo a pena-base em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas, motivo pelo qual redimensiono a pena do apelante
José Wemerson da Silva
para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
(
reincidência
)

e
pagamento de 12 (doze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da prática de crime envolvendo o exercício de grave ameaça/violência (art. 44, I, CP).

Em face da reincidência, deixo de conceder ao apelante a suspensão condicional do processo (art. 77, I, CP).

Em relação ao pedido de alteração do regime prisional, conquanto a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, por expressa determinação legal, fixo o regime
semiaberto
, por se tratar de apelante
reincidente
(art. 33, §2º,
a
e
b
, CP).

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
José Wemerson da Silva
e
José Williams da Silva
para:

-
Redimensionar
a pena do apelante
José Williams da Silva
para
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
(art. 33, §2º,
c
, CP)

e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-
Redimensionar
a pena do apelante
José Wemerson da Silva
para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
(
reincidência
)

e
pagamento de 12 (doze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

[1]
Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024